Tribunal: TJDFT
Processo: 0742763-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742763-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR KARNOSKI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Osmar Karnoski em face da r. sentença (ID 143125463, na origem) que, nos autos da Liquidação de Sentença movida em desfavor do Banco do Brasil S/A, encerrou a fase de liquidação, homologando os cálculos apresentados pelo perito. Alega o Agravante que a decisão deve ser reformada, pois não fixou os honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença. De início, cumpre registrar que, a despeito de o ato atacado ter sido nomeado sentença, trata-se de decisão passível de impugnação via Agravo de Instrumento. Compulsando os autos, observo que o Banco do Brasil S/A interpôs agravo de instrumento contra a mesma decisão ora recorrida (Agravo de Instrumento no 0742483-66.2022.8.07.0000). No referido processo, deferi o pedido de antecipação da tutela recursal, formulado pelo Banco do Brasil, para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do recurso (ID 145511827, na origem). Ressalte-se que o processo está atualmente concluso para julgamento (ID 43421866, AI 0742483-66.2022.8.07.0000). Diante desse panorama, considerando que os efeitos da decisão agravada estão suspensos, afigura-se necessário aguardar o julgamento do supracitado processo (0742483-66.2022.8.07.0000) para dar continuidade ao processamento do presente Agravo de Instrumento, em razão da existência de prejudicialidade entre a matéria daquele recurso e a discussão travada nestes autos. Assim, determino a suspensão do presente recurso até que haja o trânsito em julgado do AI 0742483-66.2022.8.07.0000. Os autos deverão aguardar na Secretaria da eg. 8a Turma Cível. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator